Tribunal: TCU
Processo: 030.919/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11075/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.919/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Claudio Manoel Tavares Ferreira (XXX.424.657-XX); Dimas Motta Pontes (XXX.521.137-XX); Dorival Ribeiro Aguiar (XXX.413.717-XX); Joaquim Henrique Castro da Silva (XXX.169.467-XX); Jorge Jose Severino Inacio (XXX.232.104-XX); Jose Ernandes Bonfim Soares (XXX.216.595-XX); Julio Artur Oliveira dos Anjos (XXX.174.842-XX); Liliane dos Santos Marques (XXX.815.117-XX); Sylvia da Costa Orazem (XXX.656.587-XX); Valdeci Alves da Silva (XXX.575.547-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.